Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se depreende do detido cotejo destes autos, trata-se de hipótese de rejulgamento de recurso de apelação, cujo objeto é adstrito à aferição da legitimidade das cobranças realizadas e contestadas pelo condomínio consumidor, sob o prisma de que, conquanto provida a unidade de hidrômetro único, a concessionária tem lançado cobranças de acordo com o número de unidades residenciais autônomas estabelecidas no imóvel, consoante determinado pela normatização infralegal que regula a matéria. Havendo sido o apelo da ré desprovido[1], fora corroborado que não se afigura viável nem lastreado legalmente que o consumidor continue sujeitando-se à forma de apuração do consumo mensal de água, devendo a concessionária observar o efetivo consumo apurado na unidade da sua titularidade. Outrossim, os embargos de declaração opostos pela concessionária ré foram desprovidos[2]. Inconformada, interpusera recurso especial, o qual fora inadmitido pela Presidente deste Tribunal[3]. Ato contínuo, manejara agravo em recurso especial, sendo os autos encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação[4]. Destarte, sobreviera despacho editada pela egrégia Corte Superior que determinara a devolução dos autos, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, ao Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado o trânsito do recurso, aguardando-se o entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema 414/STJ, quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo (RE 1937887 e RE 1937887 – RJ, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues). Certificada a publicação do acórdão nos REsp 1937887/RJ, REsp 1166561/RJ e REsp 1937891/RJ (Tema 414), adviera decisão do eminente Desembargador Presidente deste Tribunal, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para reapreciação do apelo, haja vista suposta divergência entre o acórdão que resolvera o apelo da concessionária ré e o decidido no mencionado paradigma. Alinhadas essas premissas e considerando o decidido pela Corte Superior no bojo dos Recursos Especiais 1937887/RJ, REsp 1166561/RJ e REsp 1937891/RJ – Tema 414 -, mediante fixação da tese de que “1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”, visando prestigiar o princípio da efetividade, diga a apelante, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, se persiste seu interesse no reexame do apelo que formulara, diante da tese firmada em aludido julgado. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29724926 [2] - Id Num. 31619975D [3] - ID Num. 33863029 [4] - Id Num. 35481046